Tribunal: TJSP
Processo: 0026657-97.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
r Federal no 51/85 c.c. o art. 40, § 4o, II, da CF, com o fim de garantir o direito à integralidade dos proventos, bem como ao pagamento das diferenças decorrentes - Admissibilidade, anotado o ingresso do servidor no serviço público, em atividade de policial civil, antes da EC 41/2003 - Aplicação da Lei Complementar Federal no 51/85, na redação que lhe deu a Lei Complementar Federal no 144/2014, ante o comando do art. 24, § 4o, da CF/88 – Pretensão de incorporação do ALE para todos os fins, inclusive de incidência e cálculo do quinquênio e RETP – Inadmissibilidade – Vantagem pro-labore, concedida em razão de condições especiais de trabalho, própria do exercício da atividade - Sentença de improcedência parcialmente reformada para parcial procedência da demanda, com determinação para que se observe o julgado no tema 810, do E. STF, e no tema 905, pelo C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0026657-97.2012.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/08/2020

Data de publicação:

28/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de aposentadoria – Delegado de Polícia de 2a Classe – Aposentadoria já concedida – Pretensão de conversão da aposentadoria concedida nos termos da Lei no 10.887/04, para a concessão com base na Lei Complementar Federal no 51/85 c.c. o art. 40, § 4o, II, da CF, com o fim de garantir o direito à integralidade dos proventos, bem como ao pagamento das diferenças

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de aposentadoria – Delegado de Polícia de 2a Classe – Aposentadoria já concedida – Pretensão de conversão da aposentadoria concedida nos termos da Lei no 10.887/04, para a concessão com base na Lei Complementar Federal no 51/85 c.c. o art. 40, § 4o, II, da CF, com o fim de garantir o direito à integralidade dos proventos, bem como ao pagamento das diferenças decorrentes - Admissibilidade, anotado o ingresso do servidor no serviço público, em atividade de policial civil, antes da EC 41/2003 - Aplicação da Lei Complementar Federal no 51/85, na redação que lhe deu a Lei Complementar Federal no 144/2014, ante o comando do art. 24, § 4o, da CF/88 – Pretensão de incorporação do ALE para todos os fins, inclusive de incidência e cálculo do quinquênio e RETP – Inadmissibilidade – Vantagem pro-labore, concedida em razão de condições especiais de trabalho, própria do exercício da atividade - Sentença de improcedência parcialmente reformada para parcial procedência da demanda, com determinação para que se observe o julgado no tema 810, do E. STF, e no tema 905, pelo C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.